Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704874-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DIVINO BARBOSA PACIENTE: THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Divino Barbosa impetra habeas corpus em favor de Thiago Santana Feitosa Figueiredo contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, porque manteve a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. Informa que ele foi preso em 22/02/2020 acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas é primário, com bons antecedentes, trabalha, estuda e tem residência fixa. Como está em tratamento de grave lesão sofrida em acidente automobilístico, a prisão pode propiciar dano irreparável, considerando as condições precárias da penitenciária. Assevera que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação é raquítica e inconsistente, devendo ser substituída por cautelar diversa. O paciente conta trinta e seis anos de idade e na Delegacia admitiu que portasse entorpecente, negando a destinação de mercancia e se declarando um simples usuário; fora comprar drogas e deu carona a quatro rapazes lhe pediram para levá-los até Sobradinho, prontificando-se a colocar trinta reais de gasolina no tanque e dizendo que iriam fumando no caminho; chegando ao destino, esses rapazes lhe pediram para passar em uma drogaria enquanto ele aguardava no automóvel; pouco depois voltaram voltaram afobados e falaram apenas “fica de boa”, não tendo visto nenhum revólver com eles; em seguida deixou um deles no Paranoá Parque e os outros três na 210 Norte; mais tarde, depois de passar pelo Varjão, foi abordado por policiais militares que o levaram até sua casa, onde permitiu que ingressassem para conferir se havia coisas roubadas, eles revistaram tudo e não acharam armas nenhum qualquer objeto de origem suspeita, mas localizaram e apreenderam porções de haxixe que guardava para consumo pessoal. Consta da Ocorrência Policial 1.954/2020-0 (6a DP) que os aqueles policiais tinham sido avisados da ocorrência de um roubo na Drogaria Colorado, situada às margens da Rodovia DF 150, Sobradinho II, praticado por individuais transportados em um automóvel Prisma prateado; durante a patrulha, localizaram um carro com essas características conduzido pelo ora paciente, estando junto com o adolescente DBN, mas nada ilícito encontraram na sua posse e o veículo não tinha nenhuma restrição, mas o seu condutor acabou confessando que tinha droga guardada em casa; por isso foram todos ao local, onde se apreenderam várias porções de haxixe pesando ao todo um quilo e duzentos e cinquenta e três gramas e quarenta e nove centigramas. Na Delegacia, o menor DBN foi reconhecido como um dos autores do roubo à drogaria. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, afirmando-a necessária para garantia da ordem pública e rejeitando por inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou que a apreensão da grande quantidade de drogas evidencia a periculosidade do réu e justifica a prisão preventiva. Posteriormente, o feito foi distribuído ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, onde se aguarda a conclusão do inquérito Policial. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a decisão impugnada, porque, apesar das condições pessoais favoráveis do paciente, em princípio, a quantidade significativa do haxixe apreendido, droga de elevada nocividade pesando mais de um quilo, indica a periculosidade do paciente pela sua familiaridade com o tráfico, recomendando a custódia até o completo esclarecimento de sua procedência e destinação. Presentes, portanto, o fumus bonis juris et periculum in mora, nega-se a liminar requerida. Dispensadas as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator